Tribunal: STF
Processo: HC 266593
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eric Courbassier Quintanilha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.017.295/SP (evento 9).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (evento 8, fls. 21-38).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto lastreada somente na quantidade de droga apreendida. Ressalta que o paciente ostentava primariedade ao tempo da condenação, além de não integrar organização criminosa nem se dedicar a atividades criminosas. Alega a possibilidade de abrandamento do regime de cumprimento de pena e de substituição da pena restritiva de liberdade por penas restritivas de direitos. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, com repercussão no regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E HABEAS CORPUS CONTRA O MESMO ATO COATOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no HC 1.017.295/SP, ao seguinte fundamento:



    “O presente agravo regimental não comporta conhecimento.



    O agravante limitou-se a repetir as razões da impetração – voltadas à aplicação da minorante do tráfico privilegiado – sem enfrentar o fundamento central da denegação da ordem, consistente na existência de agravo em recurso especial ainda em tramitação neste Tribunal, pois, como se sabe, é inadmissível a simultânea tramitação de recursos e de habeas corpus contra o mesmo ato, por violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal. 



    Em face do exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente